Tribunal: TJPA
Processo: 0807447-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807447-68.2021.8.14.0401

APELANTE: DEONILSON DO NASCIMENTO MIRANDA, JEFFERSON WEVERTON BAHIA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e da majorante do repouso noturno; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, nos motivos e nas consequências do crime não se sustenta em elementos concretos, sendo insuficiente a simples menção à ganância ou ao aumento da violência social, em desacordo com a Súmula 17 do TJPA.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi mantida, pois restou demonstrado por provas testemunhais idôneas que houve remoção de barras de ferro do portão para ingresso no imóvel, dispensando-se, no caso concreto, o laudo pericial, conforme jurisprudência do STJ.

5. A majorante do repouso noturno não foi aplicada como causa de aumento, mas corretamente reenquadrada como circunstância judicial negativa (culpabilidade), sendo admitida essa reclassificação sem configurar reformatio in pejus, conforme precedentes do STJ.

6. O redimensionamento da pena fixou a pena definitiva de ambos os réus em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com 17 dias-multa, reconhecida a continuidade delitiva.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada, por não estarem presentes os requisitos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível a mera referência genérica a motivações típicas do delito. 2. É admissível a qualificadora do rompimento de obstáculo com base em provas testemunhais idôneas, desde que o rompimento esteja cabalmente demonstrado. 3. A majorante do repouso noturno não se aplica à forma qualificada do furto, mas pode ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase do cálculo dosimétrico. 4. A reclassificação de majorante como circunstância judicial negativa e o reforço de fundamentação não configuram
reformatio in pejus
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige a demonstração da suficiência da medida substitutiva, nos termos do art. 44, III, do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, 155, §1º e §4º, I e IV; art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp n. 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Deonilson do Nascimento Miranda e Jefferson Weverton Bahia Goncalves apelam de sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 54 dias dias-multa, e 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 72 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c art. 71 do CP (ID 15249884).

Os apelantes pleiteiam pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais foram negativadas sem fundamentação idônea. Além disso, postulam pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e majorante do repouso noturno, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva e sua substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 15249905).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15249908), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17196445).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível comporta parcial provimento.

Na espécie os apelantes pugnam pela reforma do cálculo dosimétrico, sustentando que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Além disso, requerem o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e da majorante do repouso noturno, com o consequente redimensionamento da pena definitiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A esse respeito, veja-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a pena dos recorrentes:

IV – Dosimetria:

Considerando a existência de duas qualificadoras, será valorada para qualificar o crime a prevista no inciso IV, §4°, do art. 155, do CP, sendo a pena base de 04 (quatro) a 08 (oito) anos.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu DEONILSON DO NASCIMENTO MIRANDA.

O réu possui antecedentes criminais (ID 89946301), mas por se tratar de ações penais em andamento não serão valorados negativamente. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pelo fato do réu ser conhecido da vítima, tendo inclusive, de acordo com o relato desta em juízo, prestados serviços em sua residência, ou seja, o acusado fez uso uma posição de confiança que a vítima tinha nele para praticar o crime; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, haja vista que houve o rompimento de obstáculo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Sem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena para serem valoradas.

Concorre ao réu de aumento de pena prevista no Artigo 155, §1º do Código Penal, com isso AUMENTO pena 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu JEFFERSON WEVERTON BAHIA GONCALVES.

O réu não possui antecedentes criminais (ID 89946326). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pelo fato de o réu ter deixado de agir de acordo com a norma penal, podendo ter deixado de agir de acordo com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, haja vista que houve o rompimento de obstáculo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Sem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena para serem valoradas.

Concorre ao réu de aumento de pena prevista no Artigo 155, §1º do Código Penal, com isso AUMENTO a pena 1/3, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Do concurso de crime (continuidade delitiva)

Como já exposto acima, incide ao réu a continuidade delitiva, eis que o crime de furto foi praticado por 05 (cinco) vezes na residência da vítima, conforme já exposto acima, pelo que aumento de pena em um sexto (1/3), em razão da continuidade delitiva, assim:

A pena de furto para o réu DEONILSON DO NASCIMENTO MIRANDA fica em 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

A pena de roubo para o réu JEFFERSON WEVERTON BAHIA GONÇALVES fica em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e três) dias-multa. (ID 15249884)

No tocante à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Contudo, a fundamentação empregada quanto à culpabilidade, especialmente a do réu JEFFERSON WEVERTON BAHIA GONÇALVES, aos motivos e às consequências não se mostra idônea a justificar a exasperação da pena-base.

Isso porque a mera referência genérica ao fato de o réu “ter deixado de agir conforme a norma penal” ou à “ganância e obtenção de lucro fácil” não ultrapassa o juízo de tipicidade e não autoriza, por si só, a negativação das respectivas vetoriais. Da mesma forma, a afirmação de que as consequências do crime contribuem para o aumento da violência social não se ancora em elementos concretos extraídos dos autos, havendo, portanto, violação à Súmula n. 17 do TJPA.

De outro lado, a valoração negativa das circunstâncias do crime merece ser mantida, diante da evidência de que os agentes romperam obstáculo para ingressar no imóvel da vítima, que afirmou ter percebido a ausência de algumas barras de ferro que compunham o portão do imóvel.

No ponto, convém assinalar que, no delito de furto, a ausência de laudo pericial para constatação do rompimento de obstáculo não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, isso porque “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024), como se deu na espécie.

No que se refere à culpabilidade, embora a fundamentação constante na sentença seja frágil, reputo possível manter o desvalor dessa vetorial com base em fundamento diverso, com relação ao réu JEFFERSON WEVERTON BAHIA GONÇALVES, e reforçar a negativação do referido vetor com relação ao acusado DEONILSON DO NASCIMENTO MIRANDA.

Nesse particular, clarifico que “a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento no sentido de incompatibilidade na aplicação da majorante do repouso noturno à forma qualificada do crime de furto (Tema 1.087), como é o caso dos autos. Contudo, tal entendimento não obsta a utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial” (TJPR,
ApCrim n. 0002094-30.2017.8.16.0154
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 16.9.2024) visto que “enseja maior grau de reprovabilidade da culpabilidade a prática de crime de roubo durante o repouso noturno, período de menor vigilância.” (TJMG,
ApCrim n. 0024610-84.2023.8.13.0035
, Rel. Desa Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 8.10.2024).

Nessa linha, tratando-se de fato já valorado negativamente na sentença, mas incorretamente classificado, a correção não configura reformatio
in pejus
, motivo pelo qual promovo apenas o reenquadramento da majorante do repouso noturno como circunstância judicial negativa (culpabilidade), máxime porque diversamente do quanto afirmado pela defesa, os crimes foram cometidos durante a noite (ID 15249884, pág. 5)

Sob tal ângulo, observo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “não implicam '
reformatio in pejus
' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença” (STJ,
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024).

Feitas tais considerações, redimensiono a dosimetria da pena dos réus nos seguintes termos:

a)
DEONILSON DO NASCIMENTO MIRANDA

Na segunda fase, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), reduzo a pena-base proporcionalmente para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, reconheço a continuidade delitiva nos mesmos moldes da sentença impugnada (1/3), estabelecendo a reprimenda definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º), e 17 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

b)
JEFFERSON WEVERTON BAHIA GONÇALVES

Na primeira fase, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), reduzo a pena-base proporcionalmente para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, reconheço a continuidade delitiva nos mesmos moldes da sentença impugnada (1/3), estabelecendo a reprimenda definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §3º), e 17 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que as circunstâncias no presente caso não indicam que a substituição seja suficiente, nos termos do art. 44, III, do CP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025